Tribunal: TJES
Processo: 5024634-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024634-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARLINDO VILLASCHI FILHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024634-89.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
ARLINDO VILLASCHI FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS DE
INTERNET
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PROLONGADO.
TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA RECORRENTE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12675058. Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou Contrarrazões.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12675058), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ARLINDO VILLASCHI FILHO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A..

O autor da ação, ora recorrido, aduz que c
ontratou serviço de internet banda larga da empresa requerida, o
qual

permaneceu
indisponíve
l
por cerca de
três
meses, entre abril e julho de 2024. Relata que, apesar de reiteradas tentativas de solução por meio de e-mails e mensagens via WhatsApp, não obteve
solução
eficaz por parte da empresa, o que resultou no cancelamento do serviço em 10/07/2024. Entretanto, mesmo após o encerramento contratual, as cobranças persistiram,
não sendo enviado representante da empresa para retirada dos equipamentos da residência do autor,
o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 12675053), assim ficou estabelecido: “Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de id.48738268 e
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais
para: I -
DECLARAR a inexigibilidade das cobranças das faturas de junho, julho e agosto de 2024;
II -
DETERMINAR que a requerida efetue o agendamento para retirada dos equipamentos da residência do autor,
no prazo de 20 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento; III -
CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ”.

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, diante da
ausência de ilicitude na sua conduta
, tentativa de resolução da demanda com inserção da conta em “hold”, e
inexistência de dano moral
, sustentando que os fatos não ultrapassam meros dissabores do cotidiano. Pugnou, alternativamente, pela
redução do valor da indenização arbitrada
.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme análise dos autos, verifico que razão não assiste à recorrente quanto à inexistência da falha na prestação de serviços, uma vez que restou demonstrado que o autor enfrentou interrupção prolongada no fornecimento dos serviços contratados, sem que a empresa requerida adotasse medidas eficazes para sanar o problema, mesmo após diversas tentativas de contato e solicitações administrativas.

Além disso,
não
existem
nos autos

provas
eficientes
de que houve, de fato, inadimplemento por parte do consumidor
que justificaria a interrupção do serviço.
Cumpre destacar que as telas sistêmicas apresentadas como meio de prova, por si só, não são suficientes para comprovar o inadimplemento, visto que produzidas unilateralmente pela recorrente, conforme já estabelecido em jurisprudência:

EMENTA: DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE (...)

V.v.p. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - PRINT DE TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DADOS CONTRATÓRIOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA.

- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, é do réu o ônus de provar a existência da relação jurídica que culminou com a inscrição do nome do suposto devedor em cadastros de restrição ao crédito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

- Telas sistêmicas da empresa fornecedora de serviços, devidamente impugnadas pela parte autora, são provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da existência do negócio jurídico.

- O dano moral, nos casos de negativação indevida, decorre do próprio ato ilícito, tratando-se de dano 'in re ipsa', que prescinde da efetiva comprovação do prejuízo.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.465260-8/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 28/01/2025, publicação da súmula em 03/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA DEFINIÇÃO LEGAL DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DA LEI Nº 8.078/90). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TELAS SISTÊMICAS, DESACOMPANHADAS DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. SERVIÇO DEFEITUOSO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA". QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

- Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

- Para que o fornecedor de serviços não responda pelos danos ocasionados ao consumidor, deverá ser demonstrada, de forma satisfatória, a culpa exclusiva de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

- As telas sistêmicas, quando desacompanhadas de outros meios probatórios idôneos, por serem produzidas unilateralmente, não se prestam à demonstração da existência de eventual relação contratual entre as partes.

(...)

(TJMG- Apelação Cível 1.0000.24.513561-1/001, Relator(a): Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD 2G) , 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 27/01/2025, publicação da súmula em 31/01/2025).
(grifos nossos).

Assim, considerando a comprovação da falha na prestação do serviço, a ausência de solução administrativa eficaz, a persistência de cobranças indevidas mesmo após o cancelamento contratual, voto
pela manutenção do julgado.

No mesmo sentido, entendo perfeitamente cabível a condenação por danos morais no caso concreto, pois a conduta da requerida, ao manter a prestação do serviço de forma precária e, posteriormente, continuar emitindo cobranças mesmo após o cancelamento contratual, impediu que a parte usufruísse de serviço regularmente contratado. Tal conduta configura violação aos direitos da personalidade do autor, em especial à sua intimidade, tranquilidade e liberdade de gerir seus próprios recursos, extrapolando os limites do mero aborrecimento.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração
da condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)